Tribunal: TJES
Processo: 5018945-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018945-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MOITAO AGRORURAL LTDA - EPP e outros (2)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AFASTAMENTO. DESVIO DE FINALIDADE. IMPENHORABILIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar que deferiu tutela de urgência, determinando a desocupação e a reintegração de posse de imóvel rural em favor de cooperativa de crédito no prazo de 60 dias, com base na consolidação da propriedade fiduciária.

2. A parte recorrente pleiteia a suspensão do despejo sob a alegação de prejudicialidade externa, sustentando a pendência de julgamento de ação declaratória que visa invalidar a alienação fiduciária com amparo na tese de impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se subsistem os elementos fáticos e jurídicos, especialmente a tese de prejudicialidade externa por suposta impenhorabilidade, capazes de suspender a decisão que determinou a reintegração de posse do imóvel cuja propriedade fiduciária foi consolidada em favor da parte credora.

III. Razões de Decidir
4. A tese central de prejudicialidade externa encontra-se esvaziada por decisão superveniente da 1ª Câmara Cível no bojo da ação declaratória conexa, a qual afastou a garantia de impenhorabilidade do bem. 5. Ficou consignado que a destinação do imóvel rural foi desviada da subsistência familiar para a exploração de um empreendimento puramente comercial (parque aquático), de modo que eventual paralisação das obras por inviabilidade financeira não devolve à área a proteção constitucional. 6. Com a rejeição definitiva da impenhorabilidade e restando consolidada a propriedade fiduciária ante a inadimplência, a permanência da parte devedora no bem caracteriza esbulho possessório, configurando a reintegração de posse um corolário lógico amparado por expressa previsão legal.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "Afastada a proteção constitucional da pequena propriedade rural por desvio para atividade comercial, não subsiste prejudicialidade externa capaz de obstar a reintegração de posse concedida ao credor fiduciário após a regular consolidação da propriedade".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXVI; Lei nº 9.514/1997, arts. 26, 26-A, 27, 27-A e 30.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MOITÃO AGRORURAL LTDA. - EPP, NÉSIO PARTELLI LIMA
e
CATHARINE PARTELLI

LIMA CARVALHO
contra a r. decisão liminar proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse nº
5012282-79.2025.8.08.0011
, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB SUL)
, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada, determinando a imediata desocupação e reintegração de posse do imóvel rural (Matrícula nº 3677) no prazo de 60 (sessenta) dias, amparando-se na consolidação da propriedade fiduciária do bem (Lei nº 9.514/97).

Em suas razões recursais (id. 16850968), os agravantes postulam a reforma da decisão sob o argumento de perigo de dano irreversível e prejudicialidade externa. Sustentam que a validade da consolidação da propriedade encontra-se sub judice neste Tribunal, nos autos da Ação Declaratória de Impenhorabilidade nº
5014674-94.2022.8.08.0011
, sob a tese constitucional de que o imóvel constitui pequena propriedade rural familiar, protegida pelo Tema 961 do STF. Requereram, assim, a suspensão do feito até o trânsito em julgado da referida ação declaratória.

Em decisão inaugural, deferi o pedido de efeito suspensivo (id.
17098360
).

Contrarrazões no id.
17250086
, pelo desprovimento do recurso.

Em petições posteriores, a agravada se manifestou noticiando fato superveniente e pugnando pela revogação de eventual efeito suspensivo e desprovimento do recurso. Demonstrou que a 1ª Câmara Cível julgou os referidos embargos de declaração na Ação nº
5014674-94.2022.8.08.0011
, confirmando a perda da proteção legal do imóvel devido ao desvio de finalidade provocado pela exploração de atividade empresarial comercial (loteamento e parque aquático), o que validou de forma definitiva a consolidação da propriedade. Defende, com base no art. 30 da Lei nº 9.514/97, seu direito lídimo à posse.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5018945-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MOITAO AGRORURAL LTDA - EPP, NESIO PARTELLI LIMA, CATHARINE PARTELLI LIMA CARVALHO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MOITÃO AGRORURAL LTDA. - EPP, NÉSIO PARTELLI LIMA
e
CATHARINE PARTELLI

LIMA CARVALHO
contra a r. decisão liminar proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse nº 5012282-79.2025.8.08.0011
, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB SUL)
, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada, determinando a imediata desocupação e reintegração de posse do imóvel rural (Matrícula nº 3677) no prazo de 60 (sessenta) dias, amparando-se na consolidação da propriedade fiduciária do bem (Lei nº 9.514/97).

O cerne da presente controvérsia recursal reside em verificar se subsistem elementos jurídicos para suspender a decisão de primeiro grau que determinou a reintegração de posse da agravada sobre o imóvel de Matrícula nº 3677.

Os agravantes baseiam toda a sua pretensão recursal no argumento de prejudicialidade externa. Afirmam que o despejo da família não poderia ocorrer enquanto houvesse discussão pendente de julgamento definitivo na Ação Declaratória de Impenhorabilidade nº 5014674-94.2022.8.08.0011, cujo objetivo central era invalidar a alienação fiduciária com base na tese da impenhorabilidade da pequena propriedade rural (Art. 5º, XXVI, CF e Tema 961 do STF).

Ocorre que essa tese central não mais persiste diante do cenário fático-processual superveniente consolidado nesta Egrégia 1ª Câmara Cível. Conforme o Acórdão juntado aos autos, proferido no bojo da referida Ação Declaratória, este colegiado negou provimento aos Embargos de Declaração interpostos pelo ora agravante. O entendimento firmado foi claro no sentido de que a propriedade perdeu a garantia de impenhorabilidade.

Restou expressamente consignado no julgado conexo que a destinação do imóvel foi “
inequivocamente desviada da subsistência familiar para um empreendimento de natureza puramente comercial
” consubstanciado na construção de um parque aquático. A alegação dos devedores de que as obras se encontram paralisadas ou abandonadas (Laudo de Constatação) foi igualmente rechaçada, porquanto tal circunstância atesta apenas a inviabilidade financeira superveniente, mas não devolve o caráter estritamente agrícola e de subsistência familiar necessário à manutenção da proteção constitucional da pequena propriedade rural.

Com o afastamento definitivo da tese de impenhorabilidade, esvazia-se a pretendida suspensão calcada na prejudicialidade externa. Jurídica e faticamente, a consolidação da propriedade fiduciária no Registro de Imóveis em nome do credor permanece perfeitamente válida e eficaz.

Tratando-se de imóvel cuja propriedade resolúvel foi consolidada em favor do credor fiduciário ante a inadimplência inequívoca, a reintegração de posse é corolário lógico amparado por lei expressa. O artigo 30 da Lei nº 9.514/1997 dispõe categoricamente:

Art. 30. É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei.

Portanto, rompida a relação contratual e consolidada a propriedade, a permanência dos agravantes no imóvel passou a consubstanciar esbulho possessório. Não restam justificativas plausíveis que obstem o regular cumprimento da ordem expedida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a escorreita decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)